Tribunal: TJSP
Processo: 2232381-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que reconheceu prescrita a pretensão de redirecionamento da execução aos sócios da empresa devedora – Aplicação das teses firmadas no REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, do E. STJ – Lustro prescricional que tem como marco inicial a ocorrência dos atos ensejadores da pretensão de redirecionamento, ou de sua ciência nos autos, quando ocultos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que reconheceu prescrita a pretensão de redirecionamento da execução aos sócios da empresa devedora – Aplicação das teses firmadas no REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, do E. STJ – Lustro prescricional que tem como marco inicial a ocorrência dos atos ensejadores da pretensão de redirecionamento, ou de sua ciência nos autos, quando ocultos – Conhecimento da dissolução irregular pela Fazenda que se deu somente em dezembro de 2015, com a notícia do silêncio da devedora após a citação editalícia, nos moldes da Súmula no 435 do E. STJ - Impossibilidade de reconhecimento da prescrição – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232381-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é agravado EMERSON COMERCIAL ELETRONICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232381-48.2020.8.26.0000 -Voto no 10507
2
Agravo de Instrumento no 2232381-48.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Jundiaí
Agravada: Emerson Comercial Eletrônica Ltda
Comarca: Jundiaí
Juíza de origem: Gustavo Pisarewski Moisés
VOTO No 10507
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Decisão
que
reconheceu
prescrita
a
pretensão
de
redirecionamento da execução aos sócios da empresa
devedora
Aplicação das teses firmadas no REsp no
1.201.993/SP, Tema no 444, do E. STJ
Lustro
prescricional que tem como marco inicial a ocorrência dos
atos ensejadores da pretensão de redirecionamento, ou de
sua ciência nos autos, quando ocultos Conhecimento da
dissolução irregular pela Fazenda que se deu somente em
dezembro de 2015, com a notícia do silêncio da devedora
após a citação editalícia, nos moldes da Súmula no 435 do E.
STJ - Impossibilidade de reconhecimento da prescrição
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Jundiaí, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Emerson Comercial Eletrônica Ltda., em face da r. decisão
copiada a fls. 131/133, por meio da qual o D. Juízo a quo indeferiu o seu
pedido de inclusão do sócio-administrador da empresa executada no polo
passivo da demanda, ao fundamento de que já se esgotou o prazo prescricional
para o redirecionamento da execução, que, considerando que o devedor não foi
citado, deve ser contado da data do ajuizamento do feito, em 2009.
A agravante relata que, após várias tentativas
frustradas de citação - a última em 2012 -, foi possível constatar, no ano de
2016, a dissolução irregular da sociedade, o que justifica a inclusão de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232381-48.2020.8.26.0000 -Voto no 10507
3
sócio-administrador no polo passivo, com fulcro no art. 135, III, do CTN e na
Súmula no 435 do E. STJ. Aponta, ainda, que, conforme o julgado da E. Corte
Superior no Tema no 444 dos Recursos Repetitivos, a contagem do prazo
prescricional da pretensão de redirecionamento tem início na data da ciência,
pela Fazenda, da dissolução irregular, e não a partir da citação válida ou do
ajuizamento da demanda. Desse modo, ainda que se considerasse o início do
prazo como sendo a data da certidão negativa do Oficial de Justiça no ano de
2012 (fls. 20), ainda assim não teria ocorrido a prescrição, já que o pedido foi
feito em 2016. Requer, pois, o provimento do recurso, a fim de que se reforme
a decisão agravada, deferindo a inclusão do sócio-administrador no polo
passivo da demanda.
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, bem como a contraminuta da agravada, vez que nem sequer foi citada,
deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Discute-se o estabelecimento do marco inicial
da prescrição da pretensão de redirecionamento da execução ao sócio-
administrador da empresa devedora, nos termos do art. 135, III, do CTN.
A agravante defende, com base no princípio
da actio nata, que o prazo teria se iniciado quando de sua ciência da dissolução
irregular da empresa, o que se deu no ano de 2016, após o esgotamento de
todos os meios de localização da empresa, sem que tivesse havido êxito nas
diversas tentativas de citação, inclusive por edital (fls. 122/124).
A matéria em debate foi recentemente
pacificada pelo E. STJ, no julgamento do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232381-48.2020.8.26.0000 -Voto no 10507
4
dos Recursos Repetitivos, tendo a Corte Superior fixado três teses, a saber:
"1. O prazo de redirecionamento da execução
fiscal, fixado em cinco anos, contados da citação
da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido
ato ilícito, previsto no artigo 135, III do CTN, for
precedente a esse ato processual";
2. A citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o
ato de dissolução irregular for a ela posterior,
uma vez que, em tal hipótese, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no artigo 135 do
CTN. O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nessa hipótese, é a data da prática de
ato
inequívoco
indicador
do
intuito
de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já
em curso de cobrança executiva promovida
contra
a
empresa
contribuinte,
a
ser
demonstrado pelo Fisco.;
3. Em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe que
seja demonstrada a existência de inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à
citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente,
nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos
concretos no sentido da cobrança do crédito
tributário no decurso do prazo prescricional
(Súmula no 7/STJ).”(g.n.)
Como visto no item 2 supra, o termo inicial
do prazo prescricional da pretensão de redirecionamento é, in verbis, a “data
da prática do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação
do crédito tributário já em curso”. (g.n.)
Em conformidade com a referida tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232381-48.2020.8.26.0000 -Voto no 10507
5
portanto, o início da pretensão do redirecionamento da execução não se deu na
data do ajuizamento do feito executivo, como consignado pelo Juízo, mas sim
quando a Fazenda teve ciência do silêncio da devedora após a citação
editalícia, o que foi levado ao seu conhecimento somente em 11/12/2015 (fls.
124).
Antes de tal data, a Fazenda não tinha ciência
da dissolução irregular da empresa devedora, a qual foi constatada em
decorrência do fracasso da tentativa de localizá-la no endereço informado nos
cadastros públicos, nos moldes da Súmula no 435 do E. STJ:
“Presume-se
dissolvida
irregularmente
a
empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente”
Além disso, uma vez estabelecido o termo
inicial do lustro, a prescrição só poderia ser reconhecida pelo Juízo caso
demonstrada a posterior inércia da Fazenda, como preceituado na tese no 3 do
aludido julgado, o que, in casu, não ocorreu; do contrário, constata-se das
cópias acostadas que o Juízo demorou mais de um ano para dar vista à
Procuradoria acerca do despacho de fls. 126, prolatado em resposta ao pedido
de redirecionamento, e, posteriormente, mais um ano para prolatar a decisão
ora agravada (fls. 128/131).
Portanto, pela aplicação das aludidas teses no
2 e 3 firmadas no REsp no 1.201.933/SP, não se reputa possível o
reconhecimento da prescrição da pretensão do art. 135, III, do CTN.
Por todo o exposto, dou provimento ao
recurso, para determinar a imediata inclusão do sócio indicado pela
recorrente, afastada a aplicação do rito do art. 133 e seguintes do CPC.
Silvana M. Mollo
Relatora